Tribunal: STF
Processo: RHC 79538
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES.
        LIMITES PARA O LIBELO, QUESITOS E CONDENAÇÃO.
        INADMISSIBILIDADE DA REINCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA PENA.
1.      A sentença de pronúncia afastou as
qualificadoras apontadas na denúncia (art. 121, § 2º, IV, 2ª
figura - emboscada, e art. 121, § 2º, inc. V, 4ª figura -
para assegurar a impunidade de outro crime), submetendo o
réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, por tentativa
de homicídio simples.
        E foi confirmada pelo Tribunal de Justiça,
conforme referência expressa, a respeito, no acórdão que
julgou a Apelação.
2.      Sendo assim, não poderia o libelo-crime
acusatório mencionar as mesmas circunstâncias, ainda que
para serem consideradas como agravantes e não como qua-
lificadoras  E foi o que se fez.
3.      Pelas mesmas razões, os quesitos não deveriam
ter sido formulados, a tal propósito.
                E foram.
4.      Quanto à circunstância relativa a ter agido o
réu com o propósito de assegurar a impunidade de outro
crime, foi ela negada pelo Júri. De sorte que, quanto a
isso, não sofreu ele qualquer prejuízo.
5.      Mas a agravante relativa à emboscada foi
respondida afirmativamente por 5 votos a 2, e considerada
pela sentença, quando, com fundamento nela, agravou a pena
imposta.
6.      Nesse ponto, são nulos a sentença e o acórdão
estadual, que a confirmou, pois permitiram que matéria
afastada expressamente pela pronúncia, confirmada em grau de
recurso e transitada em julgado, restasse reincluída no
libelo acusatório e no julgamento do Júri, qual seja, a
circunstância qualificadora (emboscada) como agravante da
pena.
7.      Não é caso, porém, de se anular, o julgamento
perante o Júri,  pois quanto ao mais, ele subsiste, já que
respeitados os termos da pronúncia, do libelo-acusatório e
da defesa e as demais normas processuais.
8.      Recurso ordinário provido parcialmente para se
deferir, também em parte, o "Habeas Corpus", ou seja, apenas
para se excluir da condenação o acréscimo de pena resultante
do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "c",
do Código Penal (emboscada).